Tribunal: TJDFT
Processo: 0746120-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO. EXASPERAÇÃO. PENA MÍNIMA. PENA INTERMEDIÁRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: verificar (i) se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; e (iii) a adequação da dosimetria aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. O depoimento prestado pela policial condutora do flagrante, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para respaldar o decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos ou de que tenham motivos para incriminar o acusado.
5. Para a caracterização do tráfico de entorpecentes, por tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, basta a prova inconteste de que um ou mais núcleos tenham sido praticados pelo agente, como se verificou na espécie. 5.1. A prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime e, no caso foram verificadas duas condutas, a venda a um usuário e a ação de levar consigo. 5.2. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.
6. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidentes as condutas voltadas à traficância ilícita de entorpecentes.
7. Da análise feita para o vetor conduta social, é certa a consideração do fato contemporâneo, relativo à prática de nova infração penal quando o réu deveria estar cumprindo adequadamente sanção anteriormente imposta”. (grifo nosso). Desse modo, dessume-se ser certo que não “há que se falar em bis in idem ou afronta ao Tema 1077 do STJ[1], porquanto não se está considerando a condenação que configurou maus antecedentes.
8. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
9. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
10. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
11. Verificada a confissão parcial como atenuante e a reincidência como circunstância agravante, escorreita a compensação parcial efetivada de forma razoável e proporcional.
12. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 12.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 12.2. Inexiste a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena conhecida por tráfico privilegiado, pois o artigo 33, § 4o, do Código Penal, é expresso no sentido de vedar a redução da pena aos reincidentes e portadores de maus antecedentes.
13. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
14. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e desprovido.
[1]https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1077&cod_tema_final=1077